Tribunal: TJES
Processo: 5010620-08.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010620-08.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROMULO PRETTI GOMES

RECORRIDO: JOAO FARINI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de não fazer e indenização por danos morais, fixando condenação no valor de R$ 15.000,00, ante ofensas proferidas pela ré em grupos de WhatsApp. A ré, revel, em sede recursal apresentou provas e alegações novas, pretendendo a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Examina-se se é possível o conhecimento de provas e teses novas apresentadas apenas em sede recursal por réu revel, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Constatada a revelia da ré, verifica-se a preclusão para produção de provas e apresentação de defesas que não foram oportunamente deduzidas.

04. No âmbito dos Juizados Especiais, é vedada a inovação recursal, não podendo o recurso inominado substituir a peça de contestação.

05. As ofensas proferidas violaram a honra, dignidade e imagem do autor, caracterizando ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil e afronta aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

06. No tocante ao valor da indenização, impõe-se a redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para o fim exclusivo de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Teses de julgamento
: "1. No âmbito dos Juizados Especiais, é vedada a inovação recursal, sendo incabível a apresentação de provas e teses inéditas em recurso por réu revel. 2. As ofensas proferidas em grupo de WhatsApp, em ambiente público, configuram violação da honra e imagem, ensejando o dever de indenizar. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

_____

Dispositivos relevantes citados
: CR/1988, art. 5º, incisos V e X; CC/02, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: JECMT; RInom 1002703-19.2024.8.11.0015; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Walter Pereira de Souza; Julg 24/02/2025; DJMT 27/02/2025
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5010620-08.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ROMULO PRETTI GOMES

RECORRIDO: JOAO FARINI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de não fazer e indenização por danos morais, fixando condenação no valor de R$ 15.000,00, ante ofensas proferidas pela ré em grupos de WhatsApp. A ré, revel, em sede recursal apresentou provas e alegações novas, pretendendo a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Examina-se se é possível o conhecimento de provas e teses novas apresentadas apenas em sede recursal por réu revel, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Constatada a revelia da ré, verifica-se a preclusão para produção de provas e apresentação de defesas que não foram oportunamente deduzidas.

04. No âmbito dos Juizados Especiais, é vedada a inovação recursal, não podendo o recurso inominado substituir a peça de contestação.

05. As ofensas proferidas violaram a honra, dignidade e imagem do autor, caracterizando ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil e afronta aos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

06. No tocante ao valor da indenização, impõe-se a redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para o fim exclusivo de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Teses de julgamento
: "1. No âmbito dos Juizados Especiais, é vedada a inovação recursal, sendo incabível a apresentação de provas e teses inéditas em recurso por réu revel. 2. As ofensas proferidas em grupo de WhatsApp, em ambiente público, configuram violação da honra e imagem, ensejando o dever de indenizar. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

_____

Dispositivos relevantes citados
: CR/1988, art. 5º, incisos V e X; CC/02, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: JECMT; RInom 1002703-19.2024.8.11.0015; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Walter Pereira de Souza; Julg 24/02/2025; DJMT 27/02/2025
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de não fazer e indenização por danos morais, em que a parte autora alega ter sido ofendida pela parte requerida em grupos de WhatsApp, com comentários caluniosos que atingiram sua honra e reputação.

A requerida, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação e nem compareceu à audiência de conciliação, sendo decretada sua revelia.

No caso, ficou comprovado, por prints, que a requerida ofendeu a autora com palavras de baixo calão e acusações graves, presenciadas por terceiros, configurando difamação e injúria. Reconheceu-se que houve dano moral passível de indenização, considerando a necessidade de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

Assim, julgou-se parcialmente procedente o pedido para: (i) condenar a requerida a cessar as ofensas, sob pena de multa; (ii) confirmar a decisão liminar de proibição de novas imputações criminais; e (iii) fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00, com juros pela SELIC e correção monetária pelo IPCA.

A requerida interpôs o presente Recurso Inominado, juntado provas e teses novas. Assim, pugna pela improcedência da demanda e, subsidiariamente, redução da indenização fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente, haja vista que restou comprovado nos autos que a parte requerida é hipossuficiente nos termos da legislação processual.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Ausente comprovação de eventual dano irreparável para a parte recorrente, o que impede a atribuição de efeito suspensivo ao pleito recursal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem ser acolhidas parcialmente.

No presente caso, verifica-se que o réu, devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação/instrução nem apresentou contestação, tendo sido declarado revel nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95.

Em que pese a revelia não implique automática procedência dos pedidos, é certo que, em razão da ausência de impugnação oportuna, o réu sofreu a preclusão para produzir provas e deduzir defesas. Assim, não pode utilizar o recurso inominado como verdadeira substituição da peça contestatória, inovando ao trazer teses e provas que deveriam ter sido oportunamente apresentadas na fase instrutória.

No recurso inominado, o réu alegou, pela primeira vez, a ocorrência de investigação criminal envolvendo o autor, para invocar a exceção da verdade e da notoriedade, bem como apresentou supostas regras internas do grupo de WhatsApp que, segundo ele, autorizariam ofensas entre os membros. Tais matérias, no entanto, constituem inovações recursais vedadas, pois não foram trazidas ao conhecimento do juízo de primeiro grau em momento processual oportuno.

A jurisprudência é firme no sentido de que o recurso inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, visa à reapreciação do que foi decidido e não à produção de novas provas ou à formulação de defesas inéditas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Destaco os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO.
REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO RÉU REVEL DO RECURSO INOMINADO COMO SUBSTITUTO DA CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO FATO ALEGADO QUE CONSISTEM EM INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência (AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019). 2.
Evidencia-se, no caso, a configuração de inovação recursal, uma vez que o recorrente não apresentou contestação quanto à matéria fática antes da prolação da sentença, caracterizando, assim, a sua revelia. Dessa forma, as alegações relacionadas à ausência de provas e à necessidade de prova pericial foram arguidas pela primeira vez em sede recursal. 3. A atuação deste Colegiado deve limitar-se à análise das questões já discutidas e suscitadas nos autos, conforme delineadas na decisão combatida. Assim, a apreciação das novas alegações implicaria violação ao princípio da preclusão, à proibição de inovação recursal e caracterizaria supressão de instância. 4. Destaca-se, por fim, que o recurso não deve ser admitido como substituto da contestação, sob pena de comprometimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 C.C. Art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6. Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7. Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (JECMT; RInom 1002703-19.2024.8.11.0015; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Walter Pereira de Souza; Julg 24/02/2025; DJMT 27/02/2025). (Grifo nosso).

INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Ausência de defesa tempestiva que faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, na forma do artigo 344 do CPC. Vedada a pretensão de tornar os fatos controvertidos somente em sede de recurso
. Prova documental, ademais, que comprova os fatos constitutivos do direito da autora. Denunciação à lide incabível no rito dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei nº 9.099/95). Recurso Inominado não provido. (JECSP; RecInom 1001001-18.2024.8.26.0016; São Paulo; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Aparecido Cesar Machado; Julg. 06/02/2025). (Grifo nosso).

Assim, não se conhecem as inovações recursais trazidas pelo réu, devendo a análise limitar-se às provas produzidas nos autos, as quais evidenciam de forma inequívoca a prática de ofensas graves à honra do autor, materializadas por palavras caluniosas e depreciativas veiculadas em grupos de WhatsApp de acesso público.

Tais manifestações, ao ultrapassarem os limites da liberdade de expressão, configuram violação a direitos da personalidade, em especial à honra, dignidade e imagem do autor, conforme proteção conferida pelo artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

Outrossim, a conduta do réu caracteriza ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, uma vez que, mediante ação voluntária, causou dano moral ao autor, atraindo a responsabilidade civil pela reparação do prejuízo extrapatrimonial sofrido.

Neste sentido coaduno com o entendimento firmado pelo juízo “a quo”:

“
Pois bem, a meu sentir, a parte autora fez prova suficiente do fato constitutivo do seu direito, em especial pela demonstração nos prints juntados em ID 50958631, onde a pessoa de Romulo, ora requerido, insinua que a parte autora “fuma outra coisa”, agride mulheres e possui vários processos que “ainda vai ser condenado”, que a parte autora “já amanheceu drogado”, chamando a parte requerente de “escroto”, “bosta fracassado”, “agressor de mulheres”, “que logo logo vai estar em um cubículo.”, “vão fazer ele virar franguinha lá dentro...”, entre outros.

Verifico que a parte requerida não só ofendeu a parte autora com palavras de baixo calão, como também realizou acusações de que esse teria agredido mulheres e era condenado pela justiça, em grupo de whatsapp, sendo presenciadas referidas falas por terceiros.

Cumpre dizer que as ofensas e acusações não ficaram apenas entre as partes, sendo a acusação levada a conhecimento de outras pessoas, posto que incontroversamente foram ditas em grupo de whatsapp (“COLATINA EO BATE BOCA” e “Tropa de Elite – Musa do Grupo Pow”), ferindo diretamente a honra, a imagem e a reputação da parte autora.

Pelo que vem de ser exposto, entendo que as provas coligidas neste feito são conclusivas e comprovam efetiva ofensa à honra da parte requerente, fazendo exsurgir, assim, em favor deste, o direito à indenização pelo abalo extrapatrimonial infligido
”.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, inicialmente arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), entendo que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em consonância com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em situações análogas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir a condenação em danos morais para a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando sobre o montante condenatório atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação. Mantenho incólume os demais termos da sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)